Tribunal: TJPA
Processo: 0820057-68.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820057-68.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO RIBEIRO DE ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus. Dupla tentativa de homicídio qualificado. Gravidade concreta. Risco à ordem pública. Periculosidade. Antecedentes criminais. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de dupla tentativa de homicídio qualificado, mediante perseguição e disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente: (i) se há fundamentos concretos e atuais que justifiquem a medida extrema, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP); (iii) se a existência de filhos menores autoriza, no caso, a substituição da custódia por prisão domiciliar (art. 318 do CPP); (iv) se houve cerceamento de defesa pela não disponibilização do conteúdo de celular apreendido, e se tal matéria pode ser analisada na via estreita do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se na gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
– perseguição e disparos em via pública – e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

4. A manutenção da custódia foi devidamente motivada, destacando a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa, à vista de seus antecedentes criminais e condenações anteriores.

5. A atualidade dos fundamentos se mantém, pois a decisão mais recente que indeferiu a revogação da prisão data de 15/09/2025, posterior à captura do paciente, afastando a alegada falta de contemporaneidade.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite mitigação da exigência de contemporaneidade em casos de delitos graves com fundamentos ainda presentes.

7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a legalidade da prisão quando presentes os requisitos legais. Não comprovada a exclusividade do paciente no cuidado dos filhos, não se aplica o art. 318 do CPP.

8. O alegado cerceamento de defesa demanda dilação probatória e não se insere no escopo do habeas corpus, cujo objeto se restringe à análise da legalidade da custódia.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva por tentativa de homicídio qualificado é legal quando baseada em gravidade concreta da conduta, risco à ordem pública e antecedentes criminais relevantes. 2. A atualidade da custódia se verifica pela subsistência dos fundamentos legais, independentemente do lapso entre os fatos e a efetivação da prisão. 3. Condições pessoais favoráveis e existência de filhos menores não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Questões relacionadas ao acesso a elementos probatórios não se enquadram no objeto do habeas corpus e devem ser examinadas pelas vias processuais adequadas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 318 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de

LEONARDO RIBEIRO DE ARAÚJO, em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Tucuruí/PA, nos autos nº 0802974-50.2025.8.14.0061.

Consta da impetração que o paciente teve
decretada sua prisão preventiva em 24/04/2025
, tendo sido o respectivo mandado prisional cumprido apenas em 14/08/2025, em razão da suposta prática do crime de
dupla tentativa de homicídio qualificado
.

Alega, o impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a decretação e manutenção da prisão preventiva
, diante
fragilidade dos indícios de autoria e do decurso de tempo entre os fatos e a efetivação da custódia
, assim como da
inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
.

Aduz a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319 do CPP, tratando-se de paciente com residência e ocupação lícitas comprovadas, além de ser pai de três filhos menores e responsável pelo sustento da família.

Argumenta, por fim, o
cerceamento de defesa
, dada a ausência de acesso aos dados extraídos do aparelho celular apreendido durante a investigação.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para expedição de
alvará de soltura
em favor do coacto.
Alternativamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
, além da
determinação de acesso aos dados extraídos do celular do paciente
.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) - DA SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO

Consta que, no dia 31/03/2025, por volta das 03h00, na Rua Tancredo Neves, bairro Matinha, município de Tucuruí/PA, o paciente teria efetuado disparos de arma de fogo contra Alane da Cruz Melo e Ramila da Silva Monteiro, enquanto estas estavam em deslocamento em um mototáxi.

As vítimas foram socorridas, ambas sobrevivendo, caracterizando-se dupla tentativa de homicídio.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, perigo à ordem pública e necessidade de assegurar a instrução criminal (decisão de 19/08/2025).

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente responde pelo cometimento de outros delitos.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente está PRESO desde o dia 14 de agosto de 2025.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

O processo encontra-se em Secretaria Judiciária aguardando audiência de instrução e julgamento. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo
parcial conhecimento e

denegação
do
writ
.

O feito foi retirado de pauta em razão de pedido de
sustentação oral
(ID 31105127).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão merece ser denegada.

No que tange à requerida prisão preventiva, veja-se trecho do decreto preventivo, datado de 24/04/2025 (ID nº 141668735):

“(...) No caso em apreço, conforme narrativa da autoridade policial, na madrugada do dia 31 de março de 2025, por volta das 03h00, o representado teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Ramila da Silva Monteiro e Alane da Cruz Melo, enquanto estas trafegavam em mototáxi pela Rua Tancredo Neves, bairro Matinha, na cidade de Tucuruí/PA.

De acordo com as investigações preliminares, o representado teria se desentendido com as vítimas momentos antes na rodoviária da cidade, passando posteriormente a persegui-las em uma motocicleta, efetuando os disparos que as atingiram.

Verifica-se a presença dos pressupostos da prisão preventiva, quais sejam, prova da existência do crime, demonstrada pelo relatório de local de crime, boletim de ocorrência policial e requisições de perícia mencionados na representação; e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo reconhecimento do representado por uma das vítimas e pelas imagens das câmeras de segurança que confirmam o desentendimento prévio, a perseguição e os disparos efetuados.

Constata-se, ainda, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, demonstrado pela gravidade concreta do delito, tendo o representado agido para ceifar a vida das duas vítimas, demonstrando desprezo pela integridade física de terceiros, colocando em risco também o mototaxista.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, resta caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o representado demonstra periculosidade concreta pelo modus operandi do crime, tendo perseguido as vítimas e efetuado disparos contra elas em via pública. Ademais, conforme informado pela autoridade policial, o representado já possui antecedentes criminais, inclusive com condenação pelo crime de roubo, o que demonstra propensão à prática delitiva e indica possibilidade de reiteração criminal.

Caracterizada também a conveniência da instrução criminal, pois a liberdade do representado pode comprometer a colheita de provas, especialmente os depoimentos testemunhais, considerando a gravidade do crime e a possibilidade de intimidação das vítimas sobreviventes.

Verifica-se, ainda, a adequação da medida, tratando-se de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, conforme previsão do art. 313, I, do CPP, bem como sua necessidade, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram que outras medidas cautelares menos gravosas não são suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal.

Diante do exposto, presentes os requisitos e fundamentos legais, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial e DECRETO a prisão preventiva de LEONARDO RIBEIRO DE ARAÚJO (...) com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 15/09/2025 (ID nº 156651791), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Analisados os autos e as razões apresentadas, D E C I D O:

O réu Leonardo Ribeiro de Araújo responde pela suposta prática de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), por ter efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Ramila da Silva Monteiro e Alane da Cruz Melo, na madrugada de 31/03/2025, na cidade de Tucuruí/PA. A prisão preventiva foi decretada em 24/04/2025 e efetivada em 14/08/2025, com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e os antecedentes criminais do acusado.

Contrariamente ao alegado pela defesa, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem atuais e subsistentes. A prova da materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, laudos periciais e relatório do local do crime, enquanto os indícios de autoria são robustos, consistindo no reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas e nas imagens de câmeras de segurança que, embora a defesa questione sua clareza, constituem elemento probatório válido quando cotejadas com os demais elementos dos autos.

A gravidade concreta do delito - homicídio qualificado, na sua modalidade tentada, mediante disparos de arma de fogo contra duas vítimas em via pública - demonstra elevado grau de periculosidade do agente. O modus operandi empregado, consistente em perseguição das vítimas e disparos em área urbana movimentada, revela desprezo pela vida humana e pela segurança da coletividade. Soma-se a isto a
extensa ficha de antecedentes criminais do réu, que ostenta vasta folha de antecedentes com múltiplas passagens pela polícia e condenações anteriores, incluindo crimes contra o patrimônio
, evidenciando sua propensão à prática delitiva e a necessidade da segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa
.

A defesa sustenta que não há elementos contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia, contudo, a contemporaneidade não exige a ocorrência de fatos criminosos recentes, mas sim a atualidade dos fundamentos que autorizam a medida cautelar. No presente caso, o crime praticado é de extrema gravidade, o réu possui vasta ficha de antecedentes criminais, não houve alteração das circunstâncias que possam afastar o periculum libertatis e a instrução criminal ainda está em curso. A liberdade do acusado pode comprometer a colheita de provas, especialmente considerando que as vítimas sobreviveram ao atentado e são testemunhas essenciais do processo, sendo que a gravidade dos fatos e o modus operandi empregado indicam que a soltura prematura pode gerar intimidação das vítimas e prejudicar a busca da verdade real.

Embora se reconheça a existência de filhos menores, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. O artigo 318, VI, do CPP exige que o agente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, situação não demonstrada nos autos, sendo que a proteção aos direitos da criança e do adolescente não pode sobrepor-se à necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal, especialmente em crimes de tamanha gravidade e considerando a extensa ficha criminal do acusado.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal. A gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado e, sobretudo, os vastos antecedentes criminais do réu, que demonstram sua contumácia delitiva e desapreço pelas normas legais, indicam que apenas a segregação cautelar é capaz de prevenir a reiteração criminosa e assegurar a efetividade da persecução penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que maus antecedentes e, principalmente, extensa ficha criminal podem fundamentar a prisão preventiva quando aliados à gravidade do crime e ao modus operandi empregado.

(...)

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas.

MANTENHO a custódia cautelar do réu LEONARDO RIBEIRO DE ARAÚJO pelos mesmos fundamentos da decisão que a decretou, que permanecem atuais e subsistentes,
especialmente considerando sua vasta ficha de antecedentes criminais
. (...)”

Já na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 10/12/2025, o magistrado de 1º grau houve por bem indeferir o pleito de revogação da prisão apresentado pela defesa, considerando que
“não houve nenhuma modificação fática da decisão da que decretou a prisão preventiva até o presente momento que justificasse a conceção de liberdade provisória neste momento”
(ID 162725329), consoante verificado no sistema PJE-1º Grau, no momento da inclusão deste
writ
em pauta de julgamento.

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública.

Isso, porque as supracitadas decisões apontam, de forma fundamentada, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, destacando a gravidade concreta da conduta imputada, o
modus operandi
do delito – mediante perseguição e diversos disparos de arma de fogo em via pública – e a
necessidade de garantia da ordem pública
, em razão da periculosidade demonstrada pelo paciente.

Com efeito, a gravidade concreta da conduta imputada, perpetrada com extremo desprezo pela vida alheia, em local público, em alta madrugada, contra vítimas desarmadas e em situação de vulnerabilidade, revela elevado grau de periculosidade social, justificando a segregação cautelar para acautelar a ordem pública.

Ademais, vê-se também, das informações do juiz coator, que
o paciente possui
“extensa ficha de antecedentes criminais do réu, que ostenta vasta folha de antecedentes com múltiplas passagens pela polícia e condenações anteriores, incluindo crimes contra o patrimônio”
, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva, para a
correta aplicação da lei penal
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULO SIDADE SOCIAL DO AGENTE. LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A s instâncias ordinárias fundamentaram a constrição em elementos concretos da presente hipótese, reveladores da especial gravidade da conduta do paciente, que efetuou disparos de arma de fogo contra quatro vítimas, policiais militares, que deram ordem de parada ao veículo conduzido por ele e outro indivíduo, que veio a óbito com a troca de tiros, sendo o ora paciente apontado como líder da organização criminosa "Bonde do Zoológico" ou "Tudo 3"1, o que demonstra a sua periculosidade e o risco ao meio social. Ademais, há o risco de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui vasto histórico de registros criminais, inclusive por delito da mesma natureza, havendo a necessidade da constrição para a garantia da ordem pública. Precedentes. 3. Não há falar em ausência de contemporaneidade da medida, pois, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada, em 15/2/2023, por fatos ocorridos em 12/2/2018, acolhendo requerimento do Ministério Público, quando do oferecimento da denúncia, subsidiada em elementos do inquérito policial; não houve flagrante e o decreto foi expedido após o lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. 4. Afora isso, é entendimento desta Casa que as condições favoráveis do paciente, por si sós, nã o impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente funda mentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circun stâncias eviden ciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 841.043/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Tampouco há que se falar em falta de contemporaneidade da prisão
, eis que,
embora os fatos tenham ocorrido em março de 2025 e o cumprimento do mandado prisional tenha se dado apenas em agosto do mesmo ano, a decisão judicial que manteve a segregação foi proferida em 19/08/2025, ou seja, imediatamente após a efetivação da prisão, demonstrando análise atual dos autos pela autoridade coatora
. A jurisprudência do STJ tem admitido a mitigação da exigência da contemporaneidade, notadamente quando há risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. HOMICÍDIO. PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUGA. CONTEMPORANEIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. 1. Inexiste violação ao princípio da colegialidade, porquanto a decisão monocrática outrora proferida foi embasada em entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do enunciado 568 de sua Súmula. Ademais, é facultado à parte submeter a controvérsia ao colegiado competente por meio de agravo regimental, não havendo, portanto, nenhuma vulneração do princípio da colegialidade. 2. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 3. No caso, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Juízo de primeira instância a gravidade concreta da conduta. O paciente, no dia 21/12/1991, assassinou a tiros de espingardada a sua companheira, IVETE DOS SANTOS GONÇALVES, após chegar embriagado à residência, e iniciar uma discussão. 4. Destacou-se, ainda, o fato de ter se evadido do distrito da culpa, não sendo localizado para responder ao processo, tanto é que foi reconhecida a sua revelia, pois se encontrava em local incerto e não sabido. E, até a data do julgamento da ordem originária, o mandado de prisão ainda não havia sido cumprido. 5. "
A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal."
(STF, HC n. 185.893 AgR, relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021.) 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl no RHC n. 198.763/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Quanto ao argumento de que o paciente seria pai de três filhos menores e principal provedor da família, tal circunstância não se trata de hipótese automática de concessão de prisão domiciliar (art. 318 do CPP), sendo imprescindível a comprovação inequívoca de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos, o que não restou demonstrado de modo cabal.

No que se refere ao suposto cerceamento de defesa, pela não disponibilização dos dados extraídos do aparelho celular apreendido, a questão não guarda pertinência com o objeto do habeas corpus, que se restringe ao exame da legalidade da prisão preventiva. Eventuais irregularidades processuais que demandem dilação probatória ou reexame de provas devem ser veiculadas pela via adequada no juízo de origem.

Deste modo, tem-se que não restou comprovado qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de janeiro de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/01/2026